Tribunal: TJDFT
Processo: 0724876-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, ELI JUNIOR ALVES PINTO, (47 anos, nascido em 24/09/1974) que se encontra recolhido em unidade prisional em razão do cometimento de suposto delito contido nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (lei de drogas). A autoridade impetrada é o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante em preventiva com fulcro nos artigos 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Em seu arrazoado, o advogado alega que a prisão deve ser relaxada, eis que houve demora na realização da audiência de custódia, tendo sido ultrapassado 24h do flagrante. Ainda, sustenta que o custodiado está sendo mantido encarcerado tendo por base unicamente a gravidade abstrata do delito. Por fim, aduz que o réu é primário, portador de bons antecedentes, possuindo ocupação lícita e endereço fixo. Desta feita, pleiteou a concessão de liminar e, no mérito, sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Apesar dos esforços do impetrante, tenho que o presente remédio constitucional não merece sequer ser conhecido. Ora, é consabido que o habeas corpus é um instrumento processual cujo escopo é garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou outro ato ilegal. Em outras palavras, o referido remédio constitucional está umbilicalmente ligado ao direito de locomoção, sua liberdade de ir e vir. No caso dos autos, verifico que todas as alegações trazidas pelo causídico já foram devidamente apreciadas no Habeas Corpus de no 0724825-63.2021.8.07.0000. Esclareço que o presente writ é cópia idêntica daquele, sendo que as questões levantadas pelo nobre causídico, em sua inteireza, já foram por mim analisadas naqueles autos. Ainda, não vislumbro qualquer ilegalidade nas decisões prolatadas pelo juízo de piso, na medida em que se encontram em consonância com a legislação de regência e o rito pertinente ao delito que foi imputado ao paciente. Dessa forma, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Intimem-se.